Tribunal: STF
Processo: HC 152637
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
PENA — CAUSA DE AUMENTO — MENOR – COMPROVAÇÃO — PARTÍCIPE. A presença de elementos aptos a comprovarem a menoridade de partícipe torna irrelevante a ausência de certidão de nascimento juntada ao processo, sendo viável a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.